Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DISTRATO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 2o E 5o DO CDC.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para reconhecimento de grupo econômico e inclusão das empresas GOLD INVESTIMENTOS & INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA no polo passivo do feito, com fundamento na teoria menor adotada na legislação consumerista (art. 28 do CDC).

2. Na espécie, foi constatado o inadimplemento da empresa construtora ré em relação à obrigação assumida perante os exequentes/consumidores. Não há dúvidas sobre a existência de diversas tentativas de constrição de bens que restaram infrutíferas. Revela-se evidente a dificuldade dos exequentes/consumidores em receber o crédito da executada, porquanto, instada ao pagamento, não promoveu a quitação da dívida.

3. Na ausência de bens da devedora aptos a saldar o débito, a desconsideração de sua personalidade jurídica para alcançar o grupo econômico pode ser autorizada, aplicando-se a chamada “teoria menor” nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, estão presentes fortes indícios de pertencimento das empresas GOLD INVESTIMENTOS & INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA ao mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.